Tribunal: TJSP
Processo: 1070343-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Autora que busca a condenação da ré ao pagamento, bem como ao reembolso, de despesas médico-hospitalares e nulidade de cláusulas contratuais – Procedência parcial para determinar que a ré arque com as despesas no valor de R$ 9.955,03, diretamente ao Hospital Sírio Libanês, referente à estadia

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Autora que busca a condenação da ré ao pagamento, bem como ao reembolso, de despesas médico-hospitalares e nulidade de cláusulas contratuais – Procedência parcial para determinar que a ré arque com as despesas no valor de R$ 9.955,03, diretamente ao Hospital Sírio Libanês, referente à estadia da autora no ano de 2019, bem como para condená-la ao reembolso à autora do valor de R$ 45.317,46 do período referente ao ano de 2017 – Inconformismo de ambas as partes – Justiça gratuita – Concessão à autora - Documentos anexados aos autos que comprovam a alegada impossibilidade do pagamento das custas processuais - Prescrição - O prazo prescricional aplicado aos casos em que se pleiteia o reembolso de gastos efetuados pelo beneficiário com despesas médico-hospitalares, englobando discussão acerca de abusividade/nulidade de cláusula contratual, se submete ao prazo prescricional de três anos (Art. 206, § 3o, IV, do CC) – Ação que foi proposta no ano de 2019, não havendo que se falar em prescrição da pretensão de reembolso de valores despendidos pela autora em 2017 – Reembolso – Nulidade das respectivas cláusulas – Descabimento – Tais cláusulas certamente interferiram na fixação do valor da mensalidade do contrato, e a declaração de nulidade representaria interferência indevida no equilíbrio contratual – Porém, a respectiva redação, que estabelece os critérios e condições de reembolso, se mostra confusa e de difícil compreensão – Explicações da requerida que não supriram a falta de clareza dos termos contratuais – As cláusulas limitativas elaboradas unilateralmente pela seguradora e na forma como redigida, colocam o consumidor em evidente situação de desvantagem em afronta ao artigo 6o, III, do CDC, já que a informação é imprecisa - Correta a determinação de reembolso integral - Sentença mantida - Recurso da autora provido em parte para fins de concessão da justiça gratuita, improvido o da requerida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001017826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070343-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JORGINA HALLAGE PONTES PACHECO (INTERDITO(A)) e ALBERTO PONTES
PACHECO NETO (CURADOR DO INTERDITO), é apelado/apelante BRADESCO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da autora e
negaram provimento ao recurso da ré V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 2/10
Voto no: 45.048
Apelação Cível no: 1070343-34.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central - 15a Vara Cível
1a Instância: Processo no: 1070343-34.2019.8.26.0100
Apte/Apda.: Bradesco Saúde S/A
Apte/Apda.: Jorgina Hallage Pontes Pacheco
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS
Autora que busca a
condenação da ré ao pagamento, bem como ao reembolso, de
despesas
médico-hospitalares
e
nulidade
de
cláusulas
contratuais
Procedência parcial para determinar que a ré
arque com as despesas no valor de R$ 9.955,03, diretamente ao
Hospital Sírio Libanês, referente à estadia da autora no ano de
2019, bem como para condená-la ao reembolso à autora do
valor de R$ 45.317,46 do período referente ao ano de 2017
Inconformismo de ambas as partes
Justiça gratuita

Concessão à autora - Documentos anexados aos autos que
comprovam a alegada impossibilidade do pagamento das
custas processuais - Prescrição - O prazo prescricional
aplicado aos casos em que se pleiteia o reembolso de gastos
efetuados pelo beneficiário com despesas médico-hospitalares,
englobando discussão acerca de abusividade/nulidade de
cláusula contratual, se submete ao prazo prescricional de três
anos (Art. 206, § 3o, IV, do CC) Ação que foi proposta no
ano de 2019, não havendo que se falar em prescrição da
pretensão de reembolso de valores despendidos pela autora em
2017
Reembolso
Nulidade das respectivas cláusulas

Descabimento
Tais cláusulas certamente interferiram na
fixação do valor da mensalidade do contrato, e a declaração de
nulidade representaria interferência indevida no equilíbrio
contratual
Porém, a respectiva redação, que estabelece os
critérios e condições de reembolso, se mostra confusa e de
difícil compreensão
Explicações da requerida que não
supriram a falta de clareza dos termos contratuais
As
cláusulas
limitativas
elaboradas
unilateralmente
pela
seguradora e na forma como redigida, colocam o consumidor
em evidente situação de desvantagem em afronta ao artigo 6o,
III, do CDC, já que a informação é imprecisa - Correta a
determinação de reembolso integral - Sentença mantida -
Recurso da autora provido em parte para fins de concessão da
justiça gratuita, improvido o da requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 3/10
Cuida-se de Apelação Cível interposta contra a r.
sentença (fls. 343/350) proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais, que
decidindo pelo mérito os pedidos deduzidos na petição inicial, acabou por
decretar a procedência em parte da ação, para confirmar a liminar que
determinou que a ré arcasse com as despesas no valor de R$ 9.955,03,
diretamente ao Hospital Sírio Libanês, referente à sua estadia entre os dias 13
e 14 de junho de 2019, bem como para condenar a ré ao reembolso do valor
de R$ 45.317,46, corrigido monetariamente pelo índice da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês a contar do ajuizamento da ação (data base 22/07/2019), já que os
valores foram atualizados conforme planilha de fls. 143/145, até a data do
efetivo pagamento.
Por ter a autora sucumbido em parte mínima, a parte ré
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o do CPC/2015.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora em seu recurso de fls. 353/375, postula a
gratuidade da justiça, bem como a concessão de ordem liminar, para que a
apelada lhe pague imediatamente a quantia de R$ 45.317,46, reconhecida na
sentença.
Bate-se ainda pela reforma da r. sentença para que seja
declarada a nulidade das cláusulas contratuais, com relação ao contrato antigo
(fls. 39/55), neste ponto não alterado pelo adaptado, as cláusulas “("3- b" e
"5" e, com relação ao contrato adaptado (fls. 76/96), as cláusulas, “7.1.2.1.”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 4/10
“7.1.2.2.”, “7.1.2.3.” e “7.1.2.4.”, excluindo-se da cláusula “2.1.”, por
consequência, o trecho “dentro dos limites estabelecidos no contrato”.
Aguarda o provimento do recurso.
A requerida (Bradesco Saúde S/A), por sua vez, em seu
recurso de fls. 383/397 sustenta ter ocorrido a prescrição anual com relação
ao reembolso de valores despendidos pela autora em 2017 e postulados em
2019.
Prossegue argumentando que houve quebra do equilíbrio
econômico-financeiro ao determinar o reembolso integral, sem observância
das cláusulas contratuais limitativas de reembolso.
No mais, sustentando ausência de cláusulas abusivas,
bem como que o reembolso deve se dar nos limites contratuais, aguarda o
provimento do recurso.
Contrarrazões apresentada pela requerida às fls. 433/448
e pela autora às fls. 449/468.
É o relatório.
Recebo os recursos de apelação no duplo efeito, à luz do
disposto no artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao seu julgamento,
em atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal.
De início, defiro à autora os benefícios da justiça gratuita.
Isto porque, analisando os documentos acostados aos
autos, referentes as suas condições financeiras, anoto que ela conta
atualmente com 98 anos de idade, é portadora de Alzheimer em estágio
avançado, tem várias despesas médicas e possui rendimentos de pensão do
IPREM, deixada por seu falecido marido, no valor de R$ 2.673,30. Além
disso, seu filho Cícero, sofre de doença mental, não possuindo capacidade
alguma de trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 5/10
Portanto, diante da comprovada impossibilidade do
pagamento das custas processuais, defiro a concessão da justiça gratuita à
autora.
No presente caso, a autora, representada por curador (seu
filho) aforou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaratória de
Nulidade de Cláusulas Contratuais em face de Bradesco Saúde S/A.
Sustentou ser portadora de Alzheimer e, como de dependente de seu falecido
marido, aderiu ao “contrato de seguro individual de reembolso de despesas de
assistência médica e/ou hospitalar SAÚDE BRADESCO", chamado de
"plano hospitalar de livre escolha", onde lhe dava direito à livre escolha de
hospitais, com cobertura de todas as despesas, inclusive honorários médicos,
porém não incluía cobertura dos honorários referentes a consultas em
consultórios e clínicas. Após o falecimento de seu marido, em 2010 obteve
judicialmente o direito à manutenção do plano em questão e no ano de 2012,
solicitou a adaptação do seu contrato à Lei 9.656/98 e além das coberturas
previstas no plano original, passou a ter a cobertura mínima prevista na nova
Lei.
Em 2017 foi internada no Hospital Sírio Libanês durante
longos períodos, por duas vezes, e não foi integralmente assistida pela ré. Em
junho de 2019 esteve novamente no nosocômio para proceder à necessária
troca de sua sonda para alimentação enteral, através de endoscopia, e a ré não
arcou com nenhuma despesa da autora.
Por estas razões, pleiteou a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 9.955,03, diretamente ao Hospital Sírio Libanês, referente à
sua estadia no ano de 2019, o reembolso das despesas arcadas com as suas
estadias no mesmo nosocômio no ano de 2017, no valor de R$ 45.317,46,
bem como a declaração de nulidade, com relação ao contrato antigo (doc. 8),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 6/10
das cláusulas "3-, b)" e "5-"; e, com relação ao contrato adaptado (doc. 14),
das cláusulas, "7.1.2.1.", "7.1.2.2.", "7.1.2.3." e "7.1.2.4.", excluindo-se da
cláusula "2.1.", por consequência, o trecho "dentro dos limites estabelecidos
no contrato".
Contestação ofertada às fls. 291/309 e réplica às fls.
313/321.
O juízo de origem decidindo dos pleitos constantes na
inicial acabou por decretar a parcial procedência dos mesmos para determinar
que a ré arcasse com as despesas no valor de R$ 9.955,03, diretamente ao
Hospital Sírio Libanês, referente às despesas hospitalares do ano de 2019,
bem como para condenar a ré ao reembolso à autora do valor de R$
45.317,46, referente às estadias desta no mesmo nosocômio no ano de 2017.
Razão do inconformismo de ambas as partes.
A insurgência recursal da autora refere-se à declaração de
nulidade das cláusulas contratuais acima mencionadas. A requerida insurge-
se sustentando a ocorrência da prescrição anual, com relação ao reembolso de
valores despendidos pela autora em 2017 e postulados em 2019, bem como a
ausência de cláusulas abusivas, devendo o reembolso se dar nos limites
contratuais.
No entanto, sem razão as apelantes.
Em relação à prescrição para fins de reembolso das
despesas hospitalares do ano de 2017, correto o entendimento exposto na
sentença no sentido da prescrição trienal:
“...tem
prevalecido
na
jurisprudência
pátria
o
entendimento de que o seguro saúde, ou o plano de saúde, é um contrato de
prestação de serviços de saúde e a ausência de reembolso quando previsto
contratualmente enquadra-se nas hipóteses de enriquecimento sem causa, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 7/10
forma que a prescrição enquadra-se na hipótese do artigo 206, § 3o, inciso
IV do Código Civil.”
Mencionando inclusive jurisprudência do STJ (EDcl no
AgRg no REsp 1560239/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
De fato, o prazo prescricional aplicado aos casos em que
se pleiteia o reembolso de gastos efetuados pelo beneficiário com despesas
médico-hospitalares, englobando discussão acerca de abusividade/nulidade
de cláusula contratual, se submete ao prazo prescricional de três anos (Art.
206, § 3o, IV, do CC).
Como a ação foi proposta no ano de 2019, não há que se
falar em prescrição da pretensão de reembolso de valores despendidos pela
autora em 2017 e postulados em 2019, visto que dentro do prazo trienal.
No tocante ao reembolso e das respectivas cláusulas
contratuais, a sentença também deve ser mantida.
A autora comprovou ser titular de seguro saúde, bem
como se tratar o contrato original de "Seguro de reembolso de despesas de
assistência médica e/ou hospitalar", conforme fls. 39/55. Alegou que pelo
referido contrato tinha cobertura integral das despesas médico-hospitalares,
inclusive de honorários médicos, em hospital de sua livre escolha.
Ocorrida a adaptação do contrato à Lei 9.656/98, constou
no termo de adaptação que não haveria prejuízo das coberturas previstas no
contrato de origem (fls. 76).
Ocorre que a autora não comprovou a contratação no
contrato de origem (fls. 39/55) desta cobertura integral das despesas médico-
hospitalares em hospital de livre escolha. Referido contrato em sua cláusula 3
- Despesas Excluídas no item “b” se refere a honorários médicos naquilo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 8/10
que ultrapassar os limites constantes da apólice (fls. 40). Já a cláusula 5a (fls.
41) dispõe sobre o cálculo dos limites de reembolso.
Ao contrário do que pretende a autora, descabido falar-se
em nulidade tais cláusulas contratuais, pois conforme bem exposto na r.
sentença:
“...Todavia, não há fundamento para considerá-las nulas
in abstrato, já que a existência desta cláusula limitativa certamente interferiu
na fixação do valor da mensalidade do contrato, e a declaração de nulidade
representaria interferência indevida no equilíbrio contratual.”
Por outro lado, anoto que a redação de tais cláusulas,
assim como as do contrato adaptado, que estabelecem os critérios e condições
de reembolso, se mostram confusas e de difícil compreensão. A tentativa da
requerida de explicar a incidência da cláusula limitativa, não supriu a falta de
clareza dos termos contratuais.
Em vista disso, força convir que a cláusula limitativa de
reembolso, elaborada unilateralmente pela seguradora e na forma como
redigida, coloca o consumidor em evidente situação de desvantagem em
afronta ao artigo 6o, III, do CDC, já que a informação é imprecisa.
Por tais razões, correta a determinação de reembolso
integral.
E como bem observado pelo d. Magistrado sentenciante:
“... ainda que se entenda pela possibilidade de limitação da cobertura dos
honorários médicos, no presente caso, a limitação não terá incidência diante
da falta de clareza da cláusula e de sua aplicação, com ofensa ao artigo 51,
§ 1o, inciso I do CDC. Conclui-se, portanto, que é devido o reembolso
integral das despesas elencadas na petição inicial pela ré.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 9/10
E outros fundamentos são dispensáveis já que quanto ao
mais, ratifica-se a r. sentença de primeiro grau e o faz-se nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça que estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o
Órgão Julgador adotar ou ratificar o Juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no Acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do “Decisum”. (REsp no 662.272-RS 2a
Turma Rel. Min João Otavio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp no641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004).
Essas, em suma, as razões pelas quais, pelo meu voto,
proponho que, nos termos acima, negue-se provimento ao recurso da
requerida e dê-se provimento em parte ao recurso da autora, apenas para fins
de concessão da justiça gratuita.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p.
240).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1070343-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45048 - 10/10
À vista de todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso da requerida e dou provimento em parte ao recurso da
autora apenas para concessão dos benefícios da justiça gratuita.
SALLES ROSSI
Relator